Tribunal: STF
Processo: HC 216586
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos de declaração (e.Doc. 30) opostos por Glauco Colepicolo Legatti em face de decisão de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus; porém autorizei o compartilhamento do teor dos vídeos relacionados aos Termos de Depoimento n. 10 de Dário Queiroz Galvão Filho e n. 16 de Erton Medeiros Fonseca, constantes da PET 7.266, no interesse da Ação Penal n. 5045654-87.2021.4.04.7000.



    Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão recorrida, eis que, “se o Paciente possui direito de analisar o registro audiovisual do Termo de Colaboração n.º 10, deve a ele ser garantido analisar os documentos que, em tese, o corroboram, especialmente pelo fato de estarem intimamente vinculados com a acusação formulada pelo Ministério Público”.



    Com essas considerações, requer o “recebimento, conhecimento (porquanto cabível e tempestivo) e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja dirimida a contradição apontada, reconhecendo o direito de o Paciente obter acesso aos elementos de corroboração descritos no Sumário Executivo do Termo de Colaboração n.º 10 de Dario de Queiroz Galvão Filho”. 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela “rejeição dos embargos de declaração” (e.Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio anotando que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, constato que, no caso, assiste razão ao embargante. 



    3.  De acordo com a compreensão externada na decisão embargada, assegurou-se o direta da defesa de acesso ao registro audiovisual do Termo de Depoimento n. 10 do colaborador Dário Queiroz Galvão Filho, acautelado na PET 7.266.



    Nestes aclaratórios, conforme adiantado, a defesa reafirma seu interesse na obtenção dos respectivos dados de corroboração relativos às declarações prestadas por Dario Queiroz Galvão Filho, a fim de exercer o amplo exercício do direito de defesa, “especialmente pelo fato de estarem intimamente vinculados com a acusação formulada pelo Ministério Público”.



    Na hipótese, tem-se que, na medida em que fora franqueado à defesa o acesso ao aludido termo de depoimento, em sua versão escrita e registro audiovisual, os dados e documentos comprobatórios das informações nele contidos, disponibilizados pelo colaborador, por interessarem ao exercício do direito de defesa, igualmente podem ser acessados pela parte.



    Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o “agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração - incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos” (Rcl 21258 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19-04-2016 PUBLIC 20-04-2016).



    4. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos para autorizar, desde logo, o compartilhamento dos dados de corroboração entregues pelo colaborador Dario de Queiroz Galvão Filho, mencionados no “Sumário Executivo do Termo de Colaboração n. 10”, acautelados na PET 7.266, no interesse da Ação Penal n. 5045654-87.2021.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, a quem incumbirá fornecer acesso à defesa do embargante, com a expressa ressalva de preservação do sigilo externo das informações. 



    Determino à Secretaria Judiciária que proceda a disponibilização das peças compartilhadas, constantes dos autos da PET 7.266 (sigiloso), na qual deve ser juntada cópia desta decisão. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente